Tribunal: STF
Processo: HC 230975
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.344.159/DF, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não houve concreta impugnação a todos os fundamentos declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 14).



    A defesa alega que “o paciente atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada e ainda assim a matéria suscitada também não almeja rediscussão de prova”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Enfatiza que se trata de “violação ao princípio do princípio do in dubio pro reo, pela ausência de demonstração suficiente de que o acusado praticou a conduta delitiva. Logo, a impetração não encontra óbice na impugnação especificada e não demanda exame de provas”. (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



    Destaca, nesse contexto, que “a condenação proferida em segunda instância se baseou apenas no depoimento dos policiais militares, mesmo tendo sido exposto que no momento da abordagem policial estavam presentes outras pessoas, as quais foram identificadas e ouvidas em juízo, a fim de esclarecer os fatos, sem levar em conta as demais provas produzidas nos autos [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 11). 



    Ao final, pede a concessão da ordem para absolver o paciente (doc. eletrônico 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da Ministra relatora que não conhecera do AREsp 2.344.159/DF. Veja-se: 



    “Trata-se de agravo interposto por BRAYNER PINHEIRO DA SILVA contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0719312-48.2020.8.07.0001.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo (fls. 734-735).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não comporta conhecimento.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre, pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, ambas desta Corte Superior.



    No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a Defesa não explicitou, à luz das teses recursais trazidas no recurso especial e, especialmente, dos elementos constantes do acórdão recorrido, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, como afirmado na decisão de inadmissão do apelo nobre. Não houve sequer menção a qualquer dado concreto constante do acórdão objeto da insurgência.



    [...]



    Vê-se que não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual carece o agravo de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta de todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial.



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.“ (doc. eletrônico 13).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator